Tribunal: CARF
Processo: 16062.720334/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720334/2013-31
ACÓRDÃO
2001-007.969 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA TEREZA DOS SANTOS SANCHES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR PESSOA JURÍDICA
EM
DÉBITO
COM
A
FAZENDA
NACIONAL.
ADMINISTRADORES
BENEFICIÁRIOS
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por
falta de recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não
poderão dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas,
bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais
ou consultivos. A inobservância dessa restrição importa em multa que será
imposta às pessoas jurídicas, bem como a seus diretores e membros de sua
administração superior, em montante igual a 50% das quantias distribuídas
ou pagas indevidamente, limitada a 50% do valor total do débito não
garantido da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.969 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720334/2013-31
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento de Recife (DRJ/REC), acórdão 11-068.397, -5a Turma, fls. 339/349 que julgou
improcedente a impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração que se encontra
devidamente colacionado às fls. 2/7, e que versa acerca da aplicação de uma penalidade fixa conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal constante no corpo do referido documento, com a geração
de um crédito tributário no montante de R$ 110.327,63.
O acórdão da autoridade de piso de no 11-068.397, 5a Turma da DRJ/REC, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011 MULTA REGULAMENTAR. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS POR
PESSOA JURÍDICA EM DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL. ADMINISTRADORES
BENEFICIÁRIOS
As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, por falta de
recolhimento de imposto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão dar
ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos. A
inobservância dessa restrição importa em multa que será imposta às pessoas
jurídicas, bem como a seus diretores e membros de sua administração superior,
em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente,
limitada a 50% do valor total do débito não garantido da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da citada decisão em 11/12/2020, fls. 356, protocolou o
presente recurso voluntário em 12/01/2021, (fls. 358) de fls. 359/364, onde em síntese alega, que
não havia qualquer vedação à distribuição de lucros no período pelo que o lançamento, tendo em
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.969 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720334/2013-31
3
vista que teria sido demonstrado de que não havia débitos no mês de abril/2011, resguardando a
análise com relação aos débitos vencidos em novembro/2011 e dezembro/2011; informa que no
período em questão inexistia débito inscrito em dívida ativa da União de pessoa jurídica a qual a
recorrente se vincula, fator obstativo à distribuição de lucros objeto do lançamento pela legislação
aplicada.
Alfim, requer:
III – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer a Recorrente seja provido o presente recurso para o fim
de se reconhecer a insubsistência do auto de infração lavrado, como medida de
Direito e Justiça.
É o relatório.

VOTO
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
1. Delimitação da matéria
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constante de fls. 4, trata a
matéria sob análise relativamente à constatação pela autoridade lançadora da ocorrência de
distribuição de lucros em favor da recorrente por pessoas jurídicas que se encontravam em débito
para com a Fazenda Pública Nacional.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Voto 8.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida. 9. Preliminarmente, entendo não assistir razão à
recorrente em relação às pretensas ofensas ao não-confisco, à razoabilidade e à
proporcionalidade, visto que se tratam de princípios dirigidos ao legislador,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.969 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720334/2013-31
4
visando orientar a feitura das leis - Além do mais, independente do seu quantum,
a multa ora imposta decorre de lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária,
sempre que for identificada a subsunção da norma punitiva à conduta, haja vista o
disposto no art. 142, § único, do CTN:
(...) Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...) 10. Assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária
aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
11. Passando a análise do mérito do lançamento, constata-se, de início, que a
recorrente foi que foi autuada (multa isolada) por haver recebido distribuição de
lucros da ACA INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA, durante o ano-
calendário 2011, havendo créditos tributários exigíveis, em desfavor da referida
empresa, em 31/12/2011 – a base legal é o artigo 32 da Lei n° 4.357/1964, com
redação dada pela Lei 11.051/2004:
(...) Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido,
para com a União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta
de recolhimento de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
(...) b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como
a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos; §
1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou
remunerações, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias
distribuídas ou pagas indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004
(...)
12. A Autoridade Fiscal apontou os seguintes créditos tributários como exigíveis
para fins de aplicação da referida multa isolada:

13. Dos 3 créditos tributários apontados pela Autoridade Fiscal como exigíveis
para fins de aplicação da referida multa, argumenta a impugnante que o crédito
tributário relativo ao IRPJ do 1° trimestre de 2011(data de débito/vencimento em
29/04/2011) estaria quitado (a recorrente anexou DARF à impugnação), e o
crédito tributário relativo à COFINS de outubro de 2011(data de
vencimento/débito 25/11/2011) estaria exigível apenas após essa data - e assim,
alega todas as distribuições realizadas anteriormente a 25/11/2011 deveriam ser
excluídas da base de cálculo da multa a ela aplicada;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.969 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720334/2013-31
5
14. Dessa forma, a impugnante entende como exigível apenas o crédito de
COFINS do mês 11/2011(data de vencimento/débito em 23/12/2011) – assim,
aceitou a multa aplicada a todas as distribuições ocorridas após 25/11/2011, no
valor de R$ 27.000,00 (50% de R$ 54.000,00, valor das distribuições ocorridas
após 25/11/2011) - Nesse ponto, acertadamente aponta a impugnante que o § 2°
do artigo 32 da Lei 4.537/64 limita a multa prevista no § 1°, I, do mesmo artigo, à
50% do valor total do débito não garantido(exigível) da pessoa jurídica);
15. A impugnante, entretanto, não tem razão em relação à quitação do crédito
tributário relativo ao IRPJ do 1o trimestre de 2011 da ACA INDUSTRIA, COMERCIO
E CONSTRUCAO LTDA, pois:
15.1. o valor declarado em DCTF, com vencimento em 29/04/2011, conforme tela
baixo reproduzida dos sistemas informatizados da RFB, totaliza R$ 121.899,01(
“Saldo a pagar”), tendo sido recolhido o valor de R$ 89.668,52 (“Valor amort. ou
vinculado”), restando um valor a recolher de R$ 32.230,49(“Saldo”),
posteriormente parcelado apenas em 2013(processo 16062.720115/2013-52);
15.3. Verifica-se, então, um saldo devedor de R$ 32.230,49, exigível desde
29/04/2011, conforme apontou a Autoridade Fiscal. 16. Assim, todos os créditos
tributários apontados pela Autoridade Fiscal estão exigíveis em 31/12/2011:
conforme já visto, o valor atualizado em 31/12/2011 é R$ 220.655,25, e o limite
da multa a ser aplicada é R$ 110.327,63, devido ao § 2° do artigo 32 da Lei
4.537/64 – cabe ressaltar que a Autoridade Fiscal não respeitou esse limite ao
realizar o lançamento fiscal; 17. Ainda sobre a exigibilidade dos créditos
tributários apontados, a impugnante apresentou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa em nome da AÇA (fl. 147), com validade até 21/11/2011 —
código de controle da certidão 2385.B9A5.9682.624C -, o que, para ela, invalidaria
o lançamento da multa até àquela data; 18. Entendo, entretanto, que a emissão
da Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, por não suspender a
exigibilidade de eventuais créditos tributários colocados em situação devedora
após a emissão da referida certidão, não afasta a aplicação da multa prevista pelo
artigo 32 da Lei 4.537/64, visto que o procedimento de cobrança desses créditos
não será interrompido pela existência de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa ou mesmo Negativa anterior;
19. Por outro lado, entendo incabível a aplicação de multa sobre as distribuições
efetuadas anteriormente à 29/04/2011, data em que o crédito tributário relativo
ao IRPJ do 1° trimestre de 2011 tornou-se exigível: assim, excluindo-se as
distribuições ocorridas entre 01/01/2011 e 29/04/2011, de acordo com o Razão
apresentado (fls 174/186), a base de cálculo da multa diminui de 505.000,00 (fl. 7)
para R$ 365.920,00, e a multa de 50% diminui, então, de R$ 252.500,00 para R$
182.960,00 - porém, devendo ser observado para o lançamento o limite acima
apontado de R$ 110.327,63;
20. Como a impugnante já aceitou, em sua impugnação, a procedência do valor
lançado de R$ 27.000,00, resta ao presente julgamento considerar procedente o
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.969 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720334/2013-31
6
valor lançado de R$ 83.327,63, observando o já referido limite de R$ 110.327,63;
21. Por fim: 21.1. A multa prevista no art. 59 da Lei 8.383/91 não se refere a
infrações tributárias, não cabendo sua aplicação ao caso em tela; 21.2. Por falta
de previsão normativa descabe a intimação de atos processuais no endereço do
advogado do contribuinte; Conclusão 22. Pelo exposto, voto por afastar as
questões preliminares e, no mérito, pela improcedência da impugnação.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Raimundo Cássio Gonçalves Lima
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 390
DF CARF MF
Original